Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-42.2017.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001228-42.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (EMBARGANTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (EMBARGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL DO ADVOGADO PÚBLICO NO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. EFEITOS INFRINGENTES PARCIALMENTE REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Érica Maria Geiger
Rigodanzo
contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve decisão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. A embargante apontou omissão quanto à inexistência de assinatura digital do Procurador do Estado no recurso, requerendo, com efeitos infringentes, o não conhecimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da existência de assinatura digital do Procurador do Estado no Agravo Interno; e (
ii
) estabelecer se a ausência dessa
assinatura compromete a admissibilidade do recurso e impõe seu não conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para simples inconformismo da parte com o resultado da decisão.

O acórdão embargado incorre em equívoco ao afirmar a existência de assinatura digital válida do Procurador do Estado no Agravo Interno, não confirmada de forma inequívoca nos autos, o que configura omissão material passível de esclarecimento.

A ausência de assinatura digital regular no recurso representa vício de natureza formal e sanável, conforme o art. 932, parágrafo único, do CPC, devendo ser oportunizada à parte a sua regularização antes de eventual inadmissão do recurso.

A irregularidade formal identificada não compromete o contraditório, a ampla defesa nem a compreensão do conteúdo recursal, razão pela qual não impede o conhecimento do agravo nem altera o resultado do julgamento.

A adoção dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual justifica a manutenção do acórdão embargado, cuja fundamentação permanece suficiente e hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura digital do advogado no recurso interposto por meio eletrônico constitui vício formal sanável, que não impede o conhecimento do recurso quando não há prejuízo à parte contrária nem comprometimento da prestação jurisdicional.

A existência de equívoco material na fundamentação do acórdão, por afirmar fato não comprovado nos autos, admite correção por embargos de declaração, desde que sem modificação do
resultado final
do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, salvo em hipóteses de erro, omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 932, parágrafo único; Lei 11.419/2006, art. 1o, § 2o, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 115 do STJ (por analogia, mencionada pela parte).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração
opostos por ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO em face do Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no 1001228-42.2017.8.11.0025, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo a decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da assinatura digital do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustenta que o acórdão afirmou que o recurso estaria assinado pelo Procurador do Estado, mas não indicou onde estaria essa suposta assinatura digital, configurando omissão a ser suprida.

Argumenta que a única assinatura digital constante no Agravo Interno é do Estado de Mato Grosso, não do Procurador, que não assinou o recurso, havendo apenas o seu nome sem qualquer assinatura, física ou digital. Apresenta prints da respectiva peça para demonstrar sua alegação.

Invoca o art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei 11.419/2006, que define assinatura eletrônica como aquela "baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica", e o art. 103 do CPC, que determina que a parte seja representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB.

Cita precedentes jurisprudenciais para sustentar que o Agravo Interno do Estado de Mato Grosso deve ser considerado inexistente por aplicação analógica da Súmula 115 do STJ.

Requer o provimento dos Embargos de Declaração para, com atribuição de efeitos infringentes, suprir a omissão aduzida e não conhecer o Agravo Interno, que não teria a assinatura do Procurador do Estado.

Intimado para manifestação nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, o embargado (ESTADO DE MATO GROSSO) deixou transcorrer
em branco
o prazo legal, conforme certidão de I
d
336569393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem instrumento recursal de finalidade específica e contornos rigorosamente delimitados, destinando-se à integração da decisão judicial apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe expressamente o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na espécie, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a questão relativa à assinatura do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, especialmente porque o julgado teria afirmado a existência de assinatura digital do Procurador do Estado, sem indicar, de forma precisa, onde tal assinatura se encontraria no documento eletrônico.

De fato, procede parcialmente a insurgência no que se refere a esse ponto específico. Em exame mais acurado dos autos, constata-se que a afirmação anteriormente lançada no acórdão, no sentido de que o recurso teria sido efetivamente assinado digitalmente pelo Procurador do Estado, não se confirma de maneira inequívoca, evidenciando-se, nesse aspecto, equívoco pontual na fundamentação quanto à existência da assinatura digital regularmente aposta.

Todavia, o reconhecimento desse equívoco não conduz, por si só, à conclusão de inadmissibilidade do recurso. A irregularidade identificada — consistente na ausência de assinatura digital válida ou na incorreta identificação formal do subscritor — ostenta natureza meramente formal e sanável, não se qualificando como vício grave ou insanável capaz de impedir, de imediato, o conhecimento do recurso.

Nessa perspectiva, a legislação processual impõe a observância do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina a concessão de prazo à parte recorrente para a regularização de vício formal antes de eventual pronunciamento de inadmissibilidade. Assim, ainda que reconhecida a falha sob esse aspecto específico, não seria juridicamente adequado o não conhecimento imediato do recurso, sem a prévia oportunidade de saneamento, sobretudo quando inexistente qualquer prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à compreensão do conteúdo recursal.

Além disso, consideradas as circunstâncias concretas da causa, mostra-se desnecessária a adoção de providência voltada exclusivamente à regularização formal do defeito identificado. Isso porque, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, o exame do recurso revelou-se plenamente possível e suficiente para a adequada prestação jurisdicional, não havendo utilidade prática na determinação de correção formal que, uma vez efetivada, não teria o condão de alterar o desfecho do julgamento.

Desse modo, reconhece-se o equívoco quanto à afirmação da existência de assinatura digital válida e a presença de irregularidade formal sanável; contudo, tal reconhecimento não compromete a higidez do acórdão
embargado nem enseja qualquer modificação do resultado alcançado, o qual permanece devidamente fundamentado e alinhado à finalidade do processo.

Diante desse cenário, verifica-se que os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a alteração do julgado, limitando-se, em essência, à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada, providência incompatível com a estreita finalidade do presente recurso integrativo.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para esclarecer que houve equívoco na fundamentação do acórdão quanto à afirmação de que o Agravo Interno teria sido assinado digitalmente pelo Procurador do Estado, reconhecendo-se tratar de irregularidade formal sanável. Todavia, tal esclarecimento não interfere no resultado do julgamento, razão pela qual
permanecem inalterados os demais fundamentos e a conclusão do acórdão embargado
, que se mantêm por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026